Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702967-26.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MAXIMA DE SOUZA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ANA MAXIMA DE SOUZA D E S P A C H O Cumpra-se a parte final do despacho de ID 17000872 e remetam os autos à parte autora, na pessoa de seu representante legal, para se pronunciar sobre a existência de processo de interdição em relação a Ana Máxima de Souza. Outrossim, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se pronunciem sobre a manifestação do Ministério Público (ID 17062287). Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator